Tribunal: TRF3
Processo: 5000083-69.2020.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
9/907)

5000083-69.2020.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000083-69.2020.4.03.6123

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: B. G. D. M., S. G. D. M.

REPRESENTANTE: PRISCILA GONCALVES DE QUEIROZ

REPRESENTANTE do(a) APELADO: PRISCILA GONCALVES DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELADO: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE ZOLLO - SP329735-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTES DE SEGURADO RECLUSO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. SEGURADO DESEMPREGADO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. AUSÊNCIA DE RENDA COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.162/STJ.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento expresso dos arts. 194, parágrafo único, III, 195, § 5o, e 201, IV, da Constituição Federal, do art. 13 da EC no 20/1998 e do art. 27 da EC no 103/2019, sustentando que o julgado teria flexibilizado indevidamente o critério econômico de baixa renda e que a matéria estaria submetida ao Tema 1.162 do STJ; requer, subsidiariamente, o prequestionamento das normas constitucionais indicadas para fins de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os dispositivos constitucionais e emendas constitucionais que, segundo o INSS, vedariam a concessão do auxílio-reclusão ao segurado cuja renda supere o limite de baixa renda, ou sobre a inaplicabilidade do Tema 1.162 do STJ ao caso concreto; (ii) estabelecer se a pretensão de prequestionamento formulada pelo embargante configura vício sanável pela via dos embargos de declaração ou constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quanto à análise da renda do segurado, pois o acórdão examinou a questão do desemprego no momento do recolhimento com fundamentação suficiente e coerente para a solução adotada.

O Tema 1.162 do STJ — que trata da possibilidade de concessão do auxílio-reclusão quando a renda formal do segurado supera o limite legal — não se aplica ao caso concreto, no qual se reconheceu a inexistência de renda no momento do recolhimento à prisão e, subsidiariamente, renda mensal inferior ao teto normativo; a situação concreta, portanto, não se subsume ao objeto do referido tema repetitivo.

O inconformismo do embargante dirige-se à conclusão alcançada pelo acórdão, o que não se confunde com ausência de prestação jurisdicional; a pretensão de prequestionamento não supre a inexistência de omissão real, pois a matéria foi apreciada em todos os seus termos, sendo suficiente para o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento.

Quando o segurado se encontra desempregado no momento do recolhimento à prisão, o critério de aferição da renda para fins de concessão do auxílio-reclusão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição, nos termos do Tema Repetitivo no 896 do STJ.

O Tema 1.162 do STJ, que versa sobre a possibilidade de flexibilização do critério econômico quando a renda formal do segurado supera o limite legal, não se aplica aos casos em que o segurado se encontrava desempregado no momento do recolhimento à prisão ou em que a renda apurada é inferior ao teto normativo vigente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento de normas quando ausente omissão real no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, III, 195, § 5o, e 201, IV; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e IV, 16, I e § 4o, 25, IV, e 80; Decreto no 3.048/1999, arts. 116 a 119; CC, art. 198, I; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 932, 1.011, 1.021 e 1.022; Portaria Interministerial no 407/2011, art. 5o, caput; Súmula no 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 896 (REsp no 1.485.417/MS); STJ, Tema 1.162 (REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP); STJ, Súmula no 568; STJ, Tema 1.105; STJ, REsp no 1.198.108/RJ, Corte Especial, j. 17/10/2012; STF, RE no 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 25/03/2009 (Tema 89); STF, RE no 486.413, Plenário, j. 25/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000083-69.2020.4.03.6123

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: PRISCILA GONCALVES DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELADO: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE ZOLLO - SP329735-A

APELADO: B. G. D. M., S. G. D. M.

REPRESENTANTE: PRISCILA GONCALVES DE QUEIROZ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 361992036) em face de acórdão (Id. 357630304) que negou provimento ao seu agravo interno, nos termos da fundamentação.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre os preceitos constitucionais que vedariam a flexibilização do critério de baixa renda para a concessão do auxílio-reclusão.

Sustenta que o aresto teria admitido, ou aplicado, flexibilização que, segundo o INSS, contraria o texto e os princípios constitucionais da seletividade e da distributividade, bem como a exigência de prévia fonte de custeio. Invoca, para tanto, dispositivos constitucionais e a repercussão do Tema 1.162 do STJ, bem como a necessidade de prequestionamento para viabilizar recurso extraordinário. Postula o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id. 363318814).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre os preceitos constitucionais que vedariam a flexibilização do critério de baixa renda para a concessão do auxílio-reclusão.

A alegada omissão, contudo, não se verifica.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente o preenchimento do requisito econômico, concluindo que o segurado se enquadrava na condição de baixa renda. A decisão não se baseou em "flexibilização", mas na aplicação direta da norma e da jurisprudência consolidada ao caso concreto, sob duas óticas complementares: 1) Aplicação do Tema 896 do STJ, por se encontrar o segurado desempregado no momento do recolhimento à prisão, considerando-se, assim, a ausência de renda; e 2) Análise subsidiária do último salário de contribuição, que também se encontrava abaixo do teto vigente à época.

Dessa forma, o acórdão foi expresso ao afastar a tese de flexibilização do conceito de baixa renda, bem com a aplicação do tema 1162 do STJ, conforme se verifica dos trechos:

“No tocante ao critério de baixa renda, a decisão monocrática analisou de forma clara e fundamentada a situação concreta do segurado no momento do recolhimento à prisão, destacando que ele se encontrava desempregado à época. Tal circunstância foi considerada como elemento central para a aferição do requisito econômico, afastando a tese de que haveria renda superior ao limite legal. Não se trata, portanto, de flexibilização indevida do critério constitucional ou legal, mas da aplicação do entendimento jurídico segundo o qual a ausência de renda, no momento do encarceramento, atende ao requisito exigido para a concessão do auxílio-reclusão, conforme já reconhecido no julgamento.

Nesse contexto, não procede a alegação de omissão quanto à análise da renda do segurado. A decisão agravada examinou a questão sob dois ângulos: a situação de desemprego no momento do recolhimento à prisão e, de forma subsidiária, a verificação do último salário de contribuição constante dos autos. Houve, assim, enfrentamento suficiente e coerente da matéria, com fundamentação adequada à solução adotada.

Também não assiste razão ao agravante quanto à invocada aplicação do Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme já consignado, a controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos refere-se à possibilidade de concessão do auxílio-reclusão quando o segurado possui renda formal superior ao limite legal. Tal hipótese não se confunde com a dos autos, em que se reconheceu a inexistência de renda no momento do recolhimento à prisão, bem como renda mensal inferior ao estabelecido como teto, do último salário de contribuição, razão pela qual a situação concreta não se subsume ao objeto do referido tema repetitivo.”

Portanto, o que se observa é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão consignou que toda a matéria foi devidamente apreciada, sendo suficiente para o acesso às instâncias superiores.

Ausentes, portanto, os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTES DE SEGURADO RECLUSO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. SEGURADO DESEMPREGADO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. AUSÊNCIA DE RENDA COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.162/STJ.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento expresso dos arts. 194, parágrafo único, III, 195, § 5o, e 201, IV, da Constituição Federal, do art. 13 da EC no 20/1998 e do art. 27 da EC no 103/2019, sustentando que o julgado teria flexibilizado indevidamente o critério econômico de baixa renda e que a matéria estaria submetida ao Tema 1.162 do STJ; requer, subsidiariamente, o prequestionamento das normas constitucionais indicadas para fins de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os dispositivos constitucionais e emendas constitucionais que, segundo o INSS, vedariam a concessão do auxílio-reclusão ao segurado cuja renda supere o limite de baixa renda, ou sobre a inaplicabilidade do Tema 1.162 do STJ ao caso concreto; (ii) estabelecer se a pretensão de prequestionamento formulada pelo embargante configura vício sanável pela via dos embargos de declaração ou constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quanto à análise da renda do segurado, pois o acórdão examinou a questão do desemprego no momento do recolhimento com fundamentação suficiente e coerente para a solução adotada.

O Tema 1.162 do STJ — que trata da possibilidade de concessão do auxílio-reclusão quando a renda formal do segurado supera o limite legal — não se aplica ao caso concreto, no qual se reconheceu a inexistência de renda no momento do recolhimento à prisão e, subsidiariamente, renda mensal inferior ao teto normativo; a situação concreta, portanto, não se subsume ao objeto do referido tema repetitivo.

O inconformismo do embargante dirige-se à conclusão alcançada pelo acórdão, o que não se confunde com ausência de prestação jurisdicional; a pretensão de prequestionamento não supre a inexistência de omissão real, pois a matéria foi apreciada em todos os seus termos, sendo suficiente para o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento.

Quando o segurado se encontra desempregado no momento do recolhimento à prisão, o critério de aferição da renda para fins de concessão do auxílio-reclusão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição, nos termos do Tema Repetitivo no 896 do STJ.

O Tema 1.162 do STJ, que versa sobre a possibilidade de flexibilização do critério econômico quando a renda formal do segurado supera o limite legal, não se aplica aos casos em que o segurado se encontrava desempregado no momento do recolhimento à prisão ou em que a renda apurada é inferior ao teto normativo vigente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento de normas quando ausente omissão real no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, III, 195, § 5o, e 201, IV; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e IV, 16, I e § 4o, 25, IV, e 80; Decreto no 3.048/1999, arts. 116 a 119; CC, art. 198, I; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 932, 1.011, 1.021 e 1.022; Portaria Interministerial no 407/2011, art. 5o, caput; Súmula no 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 896 (REsp no 1.485.417/MS); STJ, Tema 1.162 (REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP); STJ, Súmula no 568; STJ, Tema 1.105; STJ, REsp no 1.198.108/RJ, Corte Especial, j. 17/10/2012; STF, RE no 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 25/03/2009 (Tema 89); STF, RE no 486.413, Plenário, j. 25/03/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão